Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0712141-87.2023.8.07.0016 APELANTE: PATRICIA CAETANA DA MATA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Pela respeitável sentença de ID 70230743, proferida pela eminente autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, a querelada PATRICIA CAETANA DA MATA SANTOS foi condenada como incursa nos artigos 139, 140 e 140, §2o, c/c artigo 141, §2o, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 12 (doze) dias-multa, e pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Após a sentença, ainda na primeira instância, foi juntada procuração do advogado constituído que requereu os benefícios da justiça gratuita (ID 70230754). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria (certidão de ID 70327620). O advogado constituído (Dr. Eduardo Oliveira Teixeira OAB/DF 21233), nas razões recursais (ID 70230754), requereu: a) a gratuidade da justiça; b) o reconhecimento da decadência em relação ao crime de injúria real; c) a nulidade do crime de injúria simples; d) a absolvição por ausência de dolo; e e) o afastamento da condenação a título de dano moral. O querelante apresentou contrarrazões no ID 72282138. A Procuradoria, por cota, requereu a avaliação prévia acerca do pedido da gratuidade da justiça, nos seguintes termos: “avalie a questão da gratuidade de justiça e, na hipótese de indeferimento, seja a apelante regularmente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, na forma preceituada pelo art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento do recurso.” (ID 72843328). É o relatório. Decido. Não há como deixar de apreciar o pleito da justiça gratuita antes do julgamento do recurso, pois, na ação penal privada, intentada mediante queixa, procede-se mediante recolhimento de custas, sob pena de renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso, salvo constatada a hipossuficiência, nos termos do artigo 806, “caput”, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal: Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas. § 1 Igualmente, nenhum ato o requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre. § 2 A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará a renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto. No caso concreto, a querelada foi assistida pela Defensoria Pública até a sentença (ID 70230743). Logo em seguida, ainda na primeira instância, foi constituído advogado que requereu o benefício da justiça gratuita (ID 70230754). Contudo, o pleito não foi apreciado, o que, nos termos da jurisprudência, gera a concessão tácita do benefício, a qual só pode ser afastada por decisão fundamentada. Neste sentido, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO. 1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração. 2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência. 3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência. (AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016). (Grifos nossos). Ademais, ao apresentar as razões recursais nesta segunda instância (ID 70761051), a Defesa reiterou o pedido de justiça gratuita e consignou que a recorrente é pastora evangélica, carente de recursos, por isso não possui condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Cabe acrescentar que, no interrogatório, a recorrente informou que tem cinco filhos, sendo dois com TEA Transtorno do Espectro Autista (ID 70230703). No que cabe à análise do pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal, o artigo 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator apreciar o requerimento, o qual, caso indeferido, fixará prazo para o recolhimento: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Assim, verificado nos autos a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural (artigo 99, § 3o, Código de Processo Civil), a qual se encontra em consonância com as informações trazidas pela recorrente, entendo que é o caso de concessão da gratuidade da justiça pleiteada. DIANTE DO EXPOSTO, defiro o benefício da justiça gratuita. 2. Intimem-se. 3. Após, à Procuradoria para parecer. Brasília, 18 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS